Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-25.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-25.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE SOUZA SILVA - CPF: 719.420.411-87 (EMBARGANTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000820-25.2021.8.11.0053.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER
/MT

Recorrente:
CRISTIANE SOUZA SILVA

Recorrid
a
:
TELEFÔNICA BRASIL

S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FE
GURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
18/07
/2022

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDE
NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS

NÃO CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por
danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia
, cabia a ela o ônus de demonstrar a
regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da prestadora de serviço ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

5
.
A
indaque tenha havidonegativação indevida, no caso, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência
de
anotaç
ão
preexistente em nome
da consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito do qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

6
.
Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

7
. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatioin pejus.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
CRISTIANE SOUZA SILVA

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência
do débito discutido nos autos
e condenação da
empresa de telefonia

ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de
R$

3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformada, a
Recorrente

CRISTIANE SOUZA SILVA
, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arb
itrado a título de danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (ID

1
28917792
),

a
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL
S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022